Tribunal: STJ
Processo: 0282697-43.2010.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162632 - RJ(2026/0029756-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLARO S.A - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: EMBRATEL PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
LUCIANO GOUVÊA VIEIRA - RJ135220
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA -
RJ237481
AGRAVADO
: LUIS CARLOS RIBEIRO E SILVA
ADVOGADO
: RAQUEL MEDEIROS PINHEIRO - RJ112196
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ACIDENTE CAUSADO
POR CABO SOLTO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICINAL.
AUSÊNCIA. JULGAMENTO DAS QUESTÕES RELEVANTES. NEXO
CAUSAL.
PROVA
PERICIAL.
PENSÃO
MENSAL
VITALÍCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEMONSTRAÇÃO
SUFICIENTE.
REFORMA.
APOSENTADO. PENSÃO MENSAL.
SÚMULA No 7/STJ.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

CULPA
DE
TERCEIRO.
SÚMULA
No
284/STF.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia, de forma suficiente e coerente, as questões relevantes da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, não se
configurando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único,
do CPC.
2. O juiz, como destinatário final da prova, pode, de forma fundamentada,
indeferir a realização de nova perícia e a oitiva do perito, quando reputar
suficientes as provas existentes, sendo vedado ao STJ reexaminar a
suficiência do acervo probatório, em razão da Súmula no 7/STJ.
3. O
do Código Civil não exclui o direito à pensão indenizatória só
art. 950
pelo fato de a vítima ser aposentada. É deficiente o recurso especial que
invoca dispositivo legal destituído de comando normativo apto a amparar a
tese defendida, incidindo a
por analogia.
Súmula no 284/STF,
4. A revisão, em recurso especial, de decisão que reconhece o nexo causal e
a responsabilidade objetiva do fornecedor, afastando culpa de terceiro,
exige reexame de fatos e provas, providência obstada pela
Súmula no 7/STJ.
5. A alteração do
indenizatório fixado a título de danos morais ou
quantum
materiais, em recurso especial, somente é possível em hipóteses
excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, o que, ausente, atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56121094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 09971743-4b41-423d-9abf-bcad7a3c8291

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 09971743-4b41-423d-9abf-bcad7a3c8291

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162632 - RJ(2026/0029756-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLARO S.A - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: EMBRATEL PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
LUCIANO GOUVÊA VIEIRA - RJ135220
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA -
RJ237481
AGRAVADO
: LUIS CARLOS RIBEIRO E SILVA
ADVOGADO
: RAQUEL MEDEIROS PINHEIRO - RJ112196
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ACIDENTE CAUSADO
POR CABO SOLTO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICINAL.
AUSÊNCIA. JULGAMENTO DAS QUESTÕES RELEVANTES. NEXO
CAUSAL.
PROVA
PERICIAL.
PENSÃO
MENSAL
VITALÍCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEMONSTRAÇÃO
SUFICIENTE.
REFORMA.
APOSENTADO. PENSÃO MENSAL.
SÚMULA No 7/STJ.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

CULPA
DE
TERCEIRO.
SÚMULA
No
284/STF.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia, de forma suficiente e coerente, as questões relevantes da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, não se
configurando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único,
do CPC.
2. O juiz, como destinatário final da prova, pode, de forma fundamentada,
indeferir a realização de nova perícia e a oitiva do perito, quando reputar
suficientes as provas existentes, sendo vedado ao STJ reexaminar a
suficiência do acervo probatório, em razão da Súmula no 7/STJ.
3. O
do Código Civil não exclui o direito à pensão indenizatória só
art. 950
pelo fato de a vítima ser aposentada. É deficiente o recurso especial que
invoca dispositivo legal destituído de comando normativo apto a amparar a
tese defendida, incidindo a
por analogia.
Súmula no 284/STF,
4. A revisão, em recurso especial, de decisão que reconhece o nexo causal e
a responsabilidade objetiva do fornecedor, afastando culpa de terceiro,
exige reexame de fatos e provas, providência obstada pela
Súmula no 7/STJ.
5. A alteração do
indenizatório fixado a título de danos morais ou
quantum
materiais, em recurso especial, somente é possível em hipóteses
excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, o que, ausente, atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

Trata-se de agravo interposto por CLARO S.A. contra a decisão que
inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado:

"DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. DANO CAUSADO POR CABO SOLTO DE TELEFONIA.
NEXO CAUSAL COMPROVADO. CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. PENSIONAMENTO AJUSTADO. ERRO MATERIAL
NA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Ação indenizatória decorrente de acidente causado por cabo de telefonia
solto, que resultou na amputação parcial do membro inferior do autor.
Sentença de parcial procedência, fixando indenização por danos morais e
estéticos, pensionamento mensal de um salário-mínimo e condenação da
empresa seguradora na denunciação à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Ocorrência de prescrição; (ii) existência de nexo causal entre o evento e o
dano; (iii) responsabilidade da concessionária pelos danos sofridos pelo
autor; (iv) adequação do valor da indenização e do pensionamento fixado na
sentença; (v) erro material na denunciação à lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inocorrência de prescrição, pois a interrupção do prazo retroage à data do
ajuizamento da ação quando a demora na citação decorre de culpa exclusiva
do Poder Judiciário.
2. Nexo causal comprovado pelos documentos juntados aos autos, incluindo
boletim de ocorrência e laudo pericial que confirmam a dinâmica dos fatos e
a relação entre o acidente e a lesão sofrida pelo autor. Insubsistência da
alegação de culpa de terceiro, pois não há prova da intervenção de um
caminhão, tampouco registro sobre a situação do cabo antes do acidente.
Responsabilidade objetiva da concessionária pelo risco inerente ao serviço
prestado.
3. Manutenção dos valores fixados para danos morais e estéticos, arbitrados
em R$ 10.000,00 cada. Quantia que, inclusive, está aquém do padrão
usualmente adotado em casos semelhantes.
4. Necessária adequação do pensionamento para 50%, conforme a Tabela de
Indenização por Incapacidade Permanente, considerando que a perda do
terço médio da perna se enquadra no percentual de 50%. A perícia não foi
clara quanto à incapacidade laboral, oscilando entre incapacidade parcial e
total. Todavia, restou demonstrado que o autor se adapta satisfatoriamente
ao uso de prótese, o que lhe permite exercer outra atividade compatível com
sua condição.
5. Correção de erro material na sentença, para reconhecer a empresa
ENGSAP Engenharia e Telecomunicações Ltda. como a denunciada à lide.
III. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o pensionamento para 50% do
salário-mínimo e corrigir erro material na denunciação à lide. Manutenção
dos demais termos da sentença." (e-STJ fls. 888-889)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 917-923).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, ambos do CPC, pois o
Tribunal teria deixado de analisar seu pedido de realização de segunda perícia, bem
como a impossibilidade de fixação de pensão mensal vitalícia em razão da
aposentadoria da vítima;
(ii) arts. 480,
e 477, § 3o, do CPC, por manter o indeferimento da
caput,
realização de segunda perícia para dirimir as questões técnicas e não apreciar o
requerimento para a designação de audiência especial para a oitiva do perito;
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

(iii)
do Código Civil, por não considerar que o recorrido era
art. 950
aposentado antes do acidente, fato que impossibilitaria a atribuição de pensão
vitalícia;
(iv)
e § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, pois a
art. 14, caput
responsabilização objetiva da recorrente pelo dano causado dependeria da
demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo
consumidor, a qual foi rompida pela ação de terceiro;
(v)
do Código Civil, pois as indenizações arbitradas superaram a
art. 944
extensão do dano sofrido, enquadrando-se na hipótese de excepcional revisão.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 959-963.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
(i) No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional acerca do
pedido de realização de nova perícia e audiência com o
, a requerente não logrou
expert
demonstrar a relevância da omissão apontada.
Da leitura do recurso especial não se consegue inferir em que medida o
exame dessa matéria alteraria o resultado do julgamento.
Diz-se isso porque o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo recorrido
e a negligência da recorrente foi reconhecido pelo Tribunal com base em outras
provas, quais sejam, boletim de ocorrência lavrado por um policial que patrulhava a
área no momento do acidente e descreveu a dinâmica dos fatos em consonância com
as alegações do autor, bem como laudo pericial elaborado pelo Instituto de
Criminalística Carlos Éboli (e-STJ fl. 897), não impugnados pela recorrente.
Ademais, na sentença, mantida pelo acórdão recorrido, o juízo de primeiro
grau consignou que estavam esclarecidas as impugnações ao laudo pericial nas
manifestação efetuadas pelo perito, bem como que não havia necessidade de produção
de outros meios de prova (e-STJ fl. 675).
Por outro lado, a recorrente admite que a pensão mensal vitalícia foi
devidamente corrigida pela Corte estadual, que reduziu o valor arbitrado pela
sentença, de 100% (cem por cento) para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
(e-STJ fl. 933).
Assim, além da dificuldade de se conhecer o objetivo da omissão defendida,
nota-se a ausência de sua relevância, o que inviabiliza o acolhimento da violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, ambos do CPC.
Em relação ao fato de que o recorrido era aposentado à época do evento
danoso, o que inviabilizaria o recebimento da pensão mensal vitalícia, consta do
aresto estadual que "a aposentadoria do autor por tempo de serviço não impede, por si
só, a fixação de pensão indenizatória, uma vez reconhecida a incapacidade parcial
(e-STJ fl. 922).
permanente para o exercício de sua antiga atividade"
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

Portanto, o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, não havendo omissão ou deficiência de fundamentação apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando os fundamentos que o levaram a
solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:
"DIREITO CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS ESPECIAIS.
(...)
3. Há diversas questões em discussão: (I) saber se houve violação ao art. 14,
§ 4o, do Código de Defesa do Consumidor, ao se estabelecer
responsabilidade objetiva por ato médico de profissional liberal, quando a lei
exige comprovação de culpa; (II) saber se houve demonstração de ato ilícito e
nexo causal entre a conduta dos recorrentes e o dano, conforme os arts. 186
e 927 do Código Civil; (III) saber se a indenização solidária e igualitária entre
os réus desconsiderou a necessidade de delimitar condutas e graduar o
quantum conforme a gravidade específica de cada atuação, nos termos do
do Código Civil; (IV) saber se houve valoração tarifária e seletiva da
art. 944
prova pericial, em desrespeito aos arts. 371 e 479 do Código de Processo
Civil; (V) saber se o acórdão recorrido incorreu em fundamentação
deficiente ao não enfrentar teses essenciais, conforme o
IV,
art. 489,
do Código de Processo Civil; (VI) saber se os embargos de declaração
foram rejeitados sem sanar omissões relevantes, em violação ao
; (VII) saber se houve majoração
do Código de Processo Civil
art. 1.022
indevida de honorários advocatícios, em desrespeito ao
§§ 11 e 14,
art. 85,
do Código de Processo Civil; (VIII) saber se houve aplicação indevida dos
arts. 949, 950 e 951 do Código Civil para a definição dos montantes das
indenizações por danos materiais e morais.
(...)
7. Não se verificou omissão relevante no acórdão recorrido, sendo suficiente
a fundamentação apresentada para afastar as teses formuladas pelos
recorrentes.
(...)
11. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 1.944.130/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
9/2/2026,
13/2/2026

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE
CPC/2015.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ. NO MÉRITO
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA N. 7. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não há falar, na hipótese, em violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi
CPC/2015,
dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que o acórdão recorrido e
o acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

2. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp 1.695.007/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
DE
JURISDICIONAL
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITOS. SUBMISSÃO AOS
SÚMULA No 7/STJ.
EFEITOS DA RECUPEAÇÃO JUDICIAL. LTIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 2.115.627/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
(ii) No que tange à contrariedade dos arts. 480,
e 477, § 3o, do CPC,
caput,
verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia após exame da prova que
entendeu necessária, de modo que o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo
recorrido e a negligência da recorrente foi reconhecido com base no boletim de
ocorrência lavrado por um policial que patrulhava a área no momento do acidente e
descreveu a dinâmica dos fatos em consonância com as alegações do autor, bem como
no laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (e-STJ fl.
897), não impugnados pela recorrente.
A jurisprudência do STJ entende pela prevalência do sistema da persuasão
racional, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe valorar
quais elementos são necessários para o julgamento da causa, conforme o princípio do
livre convencimento motivado.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do STJ entende pela prevalência do sistema da
persuasão racional, segundo a qual o juiz é o destinatário final da prova,
cabendo-lhe valorar quais elementos são necessários para o julgamento da
causa, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 2.949.702/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO.
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
DECISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOVA
APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam
a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira
fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências
protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de
provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.244.039/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
24/4/2023,
26/4/2023

Assim, não se vislumbra violação dos dispositivos legais acima
mencionados, visto que as diligências pretendidas pela recorrente, e não promovidas
na instância ordinária, obedeceram ao sistema da persuasão racional ou livre
convencimento motivado, segundo o qual, nos termos do
do Código de
art. 371
Processo Civil, o juiz é livre para formar sua convicção a partir das provas constantes
dos autos, desde que fundamente racionalmente sua decisão, como ocorreu na
espécie.
Alterar a conclusão do Tribunal local acerca da suficiência das provas
produzidas nos autos para demonstrar o nexo de causalidade em debate demandaria
reexame do acervo fático probatório dos autos, procedimento vedado em recurso
especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA. FACULDADE DO JUIZ. DANOS MORAIS. REVISÃO DO
QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...)
4. O indeferimento de perícia grafotécnica, quando o magistrado, como
destinatário final da prova, entende que o conjunto probatório já coligido é
suficiente para o julgamento da lide, não configura cerceamento de defesa. A
revisão dessa decisão, em sede de recurso especial, encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. Honorários
advocatícios majorados em 5%, limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.660.020/GO,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

(iii) Na sequência, invocando contrariedade ao
do Código Civil, a
art. 950
recorrente sustenta que, por ser a vítima pessoa aposentada, não faria jus à pensão
mensal vitalícia.
Eis os termos da referida norma:

"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não
possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de
trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros
cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à
importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele
sofreu."

Ao que se vê, o dispositivo legal não ampara a tese de que o aposentado não
faz jus ao recebimento da citada pensão, carecendo de comando normativo suficiente
para infirmar as razões do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a
argumentação da recorrente.
Nessa situação, a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente
a fundamentação recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MENSAL E ANUAL.
DUODÉCUPLO LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida
em contratos celebrados após
desde que expressamente
31/3/2000,
pactuada ou que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da
mensal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nos 539 e
541/STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de
conferir sustentação jurídica às teses defendidas nas razões
recursais. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 2.881.237/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
9/12/2025,
18/12/2025
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E
C/C
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a
tese defendida no recurso especial.
2. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC e 255, §§
1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna
inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional.
3. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.229.599/ES,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
24/11/2025,
27/11/2025

(iv) No que tange à alegação de ofensa ao
e § 3o, II, do CDC, o
art. 14, caput
acórdão impugnado evidencia que não há nos autos prova da suposta ação de
terceiro, não tendo sido comprovada a intervenção de um caminhão, tampouco
registro sobre a situação do cabo antes do acidente, incidindo, assim, na hipótese, a
responsabilidade objetiva da concessionária pelo risco inerente ao serviço prestado (e-
STJ fls. 897-898).
O reexame de tal matéria é inviável na estreita via do recurso especial, nos
termos da Sumula no
Nesse sentido:
7/STJ.

"CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DE TERCEIRO. CONEXÃO COM O
SERVIÇO DE TRANSPORTE. FORTUITO INTERNO.
1. A responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é
objetiva (CC, arts. 734 e 735), sendo obrigação do transportador a reparação
do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a
lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o
transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo o ônus de
levar o passageiro incólume ao seu destino.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probatório,
concluiu pela responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos dos
arts. 734 e 735 do Código Civil, e do entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83.
3. A modificação do entendimento adotado pela instância de origem
demandaria, inequivocamente, o reexame do acervo fático-probatório
para aferir a ausência de conexão entre o fato de terceiro e a
atividade de transporte, o que é inviável em recurso especial, a teor
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso especial conhecido em parte e provido apenas para afastar a
aplicação da multa do
§ 2o, do CPC."
art. 1.026,
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp 1.983.400/CE,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
3/11/2025,
6/11/2025

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
TRANSPORTE
METROVIÁRIO.
CULPA
DE
TERCEIRO.
NEXO
DE
CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quando a corte de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
conclui pela configuração da responsabilidade civil de companhia de
transporte metroviário em razão de usuária ferida por agulha dentro de
estação de metrô, o STJ não pode rever esse entendimento em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa de
terceiro e do rompimento do nexo causal demanda o reexame do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

3. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento
do recurso especial também pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.044.058/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
15/12/2022
(v) Por fim, quanto à pretensão de revisão do
indenizatório,
quantum
novamente se dá a incidência do óbice da
pois a jurisprudência é
Súmula no 7/STJ,
firme no sentido de que a alteração do valor da indenização somente é possível nos
casos de fixação de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
Vide os precedentes a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. OMISSÃO E
FUNDAMENTAÇÃO DEFICITÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA CONFIGURADA . REEXAME DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS
HONORÁRIOS.
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fundamentação suficiente sobre fatos e teses esgota a prestação
jurisdicional, afastando alegações de omissão ou ausência de fundamentação.
2. O consórcio possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária em
relações de consumo, nos termos do
§ 3o, do Código de Defesa do
art. 28,
Consumidor.
3. A revisão do valor indenizatório fixado a título de danos morais em
recurso especial é vedada, salvo em casos de valores irrisórios ou
exorbitantes.
4. Não se admite, na via especial, a rediscussão sobre o valor de honorários
advocatícios fixados com base nos critérios do
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Recurso desprovido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.196.425/RJ,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

"DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PROMESSA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO EM
PROGRAMA TELEVISIVO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A boa-fé objetiva rege todas as fases do negócio jurídico, inclusive a fase
pré-contratual, impondo às partes o dever de lealdade, transparência e
confiança. A frustração da expectativa legítima criada em uma das partes
enseja o dever de indenizar os prejuízos dela decorrentes, desde que
comprovado o nexo de causalidade com os danos sofridos.
2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram expressamente que a parte
recorrente se comprometeu, durante a realização do programa televisivo, ao
custeio de tratamento odontológico completo da recorrida, com a realização
de implantes dentários nas arcadas superiores e inferiores, de modo que a
realização de serviço incompleto frustrou a legítima expectativa criada na
autora na fase pré-contratual, comprovando-se nexo de causalidade entre a
conduta das rés e os danos sofridos e ensejando o dever de indenizar.
3. A pretensão de alterar as premissas fáticas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias é vedada em sede de recurso especial, conforme
dispõe a Súmula 7 do STJ.
4. A revisão do quantum indenizatório por danos morais em sede de recurso
especial somente é possível quando o valor arbitrado se mostrar irrisório ou
exorbitante, o que não se verifica no caso concreto, considerando os danos
sofridos pela autora.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.320.155/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação (e-STJ fl. 684), os quais devem ser majorados para
o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:06
Código de Controle do Documento: b5f7f8ad-9f1d-4793-ad28-b6e75c0e2eb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.162.632 / RJ
Número Registro: 2026/0029756-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02826974320108190001 20080013063667 202524516502 2826974320108190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARO S.A - SUCESSORA DE
AGRAVANTE : EMBRATEL PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
LUCIANO GOUVÊA VIEIRA - RJ135220
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA - RJ237481
AGRAVADO
: LUIS CARLOS RIBEIRO E SILVA
ADVOGADO
: RAQUEL MEDEIROS PINHEIRO - RJ112196
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56081929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:53
Código de Controle do Documento: 376ead7c-8329-4b52-b04f-a8fa6aa6b534

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:53
Código de Controle do Documento: 376ead7c-8329-4b52-b04f-a8fa6aa6b534